Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-30.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707247-30.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ROSIVANE DIAS DA SILVA DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo Banco Itaucard S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que, em ação de busca e apreensão proposta contra Rosivane Dias da Silva, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (id 46177321). A apelada, em contrarrazões, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (id 46177337). Intime-se a apelada para que comprove efetivamente a necessidade da concessão da justiça gratuita, no prazo de cinco (5) dias, nos termos do art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil. Brasília, 10 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator